Tribunal: TJMT
Processo: 0111724-36.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
CARLOS NICER BRANDESPIN ROLON

Número do Protocolo: 111724/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp 1.340.553/RS- TEMA 568 e 571 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.
Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Tema 571 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
CARLOS NICER BRANDESPIN ROLON

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que, negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário que embasou a execução fiscal.
O agravante sustenta que não foi observada a sistemática disposta no art. 40, §4o, da Lei de Execução Fiscal, para fins de pronunciamento da prescrição intercorrente, porque não houve intimação da decisão que determina o arquivamento provisório do processo e com isso não poderia sequer cogitar em inicio do prazo prescricional.
Argumenta, ainda, que há equívoco na decisão, tendo em vista que a questão não se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já que o STJ reconheceu como representativo de controvérsia o REsp 1.340.553/RS e determinou a suspensão dos demais recursos que versem sobre intimação da suspensão/arquivamento da execução fiscal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.
Requer seja determinado o sobrestamento do julgamento, até decisão final do STJ no REsp 1.340.553/RS, e, caso assim não entenda, que seja dado provimento ao presente recurso reformando a decisão recorrida.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 09).
Foi proferida decisão suspendendo o presente feito para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia – Tema 568 (fl. 16).
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que, negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário que embasou a execução fiscal.
Pois bem. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior. Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.
Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.
As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.
Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 02 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§4o).
Dessa forma, o agravante apenas alega que o procedimento realizado não foi o correto, eis que jamais foi notificado de qualquer decisão que tenha determinado a suspensão do feito ou mesmo o seu arquivamento, o que por si só justifica a reforma da decisão.
Essas alegações, entretanto, não possuem robustez suficiente para anular a decisão recorrida, pois, como visto, as decisões referentes à paralisação do feito, na realidade, são meramente declaratórias, pois reconhecem em que fase a Execução se encontra.
Destarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam em prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.
O Tribunal Superior no julgamento do REsp. 1.340.553/RS – Tema 571 entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.
Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 01 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o artigo 40: “[...] o juiz suspenderá [...]” (...).
Destarte, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.
Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.
A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.
Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.
No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Na hipótese dos autos, a Fazenda Pública propôs ação de execução em 12/02/1997 (fl. 03-v/TJ), sendo efetivada a citação do devedor em 28/02/1997 (fl. 05-v/TJ).
Em 19/05/1997 a Fazenda Pública veio aos autos requerer a suspensão no prazo de 90 (noventa) dias, para efetuar buscas a fim de encontrar bens passíveis de penhora. O pedido foi deferido em 19/06/97 (fl. 08/TJ). Sem qualquer manifestação nos autos, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, datado de 20/05/1999.
Em 03/05/1999, a Fazenda Pública vem aos autos requerer a manutenção da suspensão do feito anteriormente requerida, para se diligenciar junto ao Cartório de Registro de Imóveis (fl. 11/TJ), o que foi deferido pelo Magistrado Singular em 10/08/1999, na forma do art. 40, da LEF.
Em 11/09/2002 a Fazenda Pública novamente vem aos autos reiterar a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos moldes do art. 40 da LEF, sendo o pedido deferido em 26/09/2002 (fl. 17/TJ), esclarecendo o Magistrado Singular que, decorrido o prazo de 01 (um) ano, sem a localização de bens do devedor, os autos serão encaminhados ao arquivo, nos termos do art. 40, da LEF.
Em 29/05/2003, a Fazenda Pública pugna pela penhora de numerário existente em conta bancária do devedor, não obtendo êxito (fl. 34-v/TJ). Em 14/01/2004 o Magistrado determinou fosse intimada a Fazenda Pública acerca da certidão negativa, e esta vem aos autos em 14/06/2004 requerer a expedição de ofício junto à Delegacia da Receita Federal, o que foi acolhido, mas sem êxito. Devidamente intimada para se manifestar, a Fazenda Pública vem aos autos requerer, novamente, encaminhamento de ofício à Delegacia da Receita Federal em relação à pessoa física, contudo, mais uma vez não se obteve êxito. Com isso, manifestou em 28/10/2005, pela penhora em dinheiro das contas bancárias (fl. 66/TJ).
Em 12/06/2006 foi determinada à Fazenda Pública manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição (fl. 71/TJ), que veio aos autos reiterar o pedido de penhora de dinheiro na conta da pessoa física, o que foi indeferido em 09/04/2012. Em 21/11/2013 mais uma vez, vem a Fazenda Pública pugnar pela penhora em dinheiro encontrada nas contas bancárias da pessoa jurídica e física (fls. 81-82/TJ). Em 02/06/2014 foi proferida sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. É evidente que o magistrado singular reconheceu acertadamente prescrição intercorrente, pois se passaram 15 anos sem a efetivação da penhora de qualquer bem da parte executada.
Observa-se dos autos, que apesar do feito ter tido prosseguimento na tentativa de localizar bens penhoráveis do devedor, todas restaram infrutíferas.
Com efeito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem ou interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento desse mesmo Recurso Repetitivo também fixou a tese de que, a Fazenda Pública em sua primeira oportunidade de se manifestar nos autos quanto à nulidade pela falta de intimação, deve explicitar o prejuízo sofrido, esclarecendo quais as causas suspensivas ou interruptivas da contagem do prazo prescricional.
Sendo assim, tem-se que a primeira oportunidade para alegação da nulidade ao caso em questão, foi em sede de recurso contra sentença de primeiro grau, devendo essa exposição ter sido feita quando da interposição da Apelação Cível.
Contudo, tal qual não ocorreu. Para tanto, da leitura do recurso apresentado pela Fazenda Pública Estadual nota-se que não há qualquer referência e desenvolvimento sobre supostas causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, consoante à explanação sobre algum prejuízo que o ente estatal tenha sofrido ante a ausência de sua intimação.
A mera discussão sobre a ausência de intimação da Fazenda Pública não impede que seja reconhecida a prejudicial de mérito, de modo que, para contemplar a reforma da sentença recorrida, o Agravante/Apelante deveria ter argumentado e persistido nas causas que afastariam o escoamento do prazo prescricional.
Como bem orientado pela Corte Superior no Tema 571, só o argumento da ausência de intimação da Fazenda Pública, não ilidirá a decretação da prescrição intercorrente, senão veja-se: “Tema 571 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”
Logo, ao que se observa, o acórdão recorrido atende o precedente do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, não há obstáculos para o reconhecimento da prescrição ao caso em comento, tampouco há razões para reformar a sentença que reconheceu a prejudicial, de maneira que não há necessidade de retratação da decisão de folhas 77/80, haja vista o atendimento e fidelidade desse Tribunal à ordem jurídica, cuja qual encontra-se submetido ante a Corte Superior, nos moldes daquilo que prescrevem os artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.
É certo que as Cortes Superiores têm o dever de dar unidade ao direito mediante os seus precedentes e torná-los vertentes de segurança jurídica, uma vez que as suas decisões, quando produzidas em casos repetitivos, a ratio decidendi, possuem força vinculante aos casos recorrentes, de forma que as Cortes de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça) têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses paradigmas, em observância à segurança jurídica.
Nesse diapasão, tendo o acórdão recorrido obedecido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS, impõe-se a sua manutenção.
Ademais, uma vez que nem todo ato processual deságua na intimação pessoal da exequente, não está a Fazenda isenta de acompanhar as ações que propõe, cabendo lembrar que o princípio do impulso oficial não é absoluto, bem como que o exequente/agravante deve apresentar os prejuízos que lhe causaram e não ficar apenas discutindo o rito processual e as medidas tomadas pelo magistrado nos autos.
Assim, verifica-se que a decisão monocrática, ora agravada, foi devidamente fundamentada, alinhada com precedentes do STJ, que corroboram o seu acerto ao negar seguimento ao apelo.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR